Tribunal: STF
Processo: RE 1488769
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “CONCURSO PÚBLICO - Soldado 2ª Classe da Polícia Militar - Reprovação na fase de investigação social - Existência de registros desabonadores em seu histórico pessoal e profissional - Fatos que evidenciam a incompatibilidade do perfil do candidato com as atribuições do cargo almejado - Exclusão motivada e fundada em violação de critérios objetivos de julgamento - Fatos que evidenciam a incompatibilidade do perfil do candidato com as atribuições do cargo - Mérito administrativo que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário quando não se vislumbra ilegalidade - Improcedência mantida - Apelação não provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 12).



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que reputou legal ato administrativo que culminou na reprovação do candidato na fase de investigação social do Concurso de Soldado da 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, violou os princípios da presunção de inocência, boa-fé, segurança jurídica, e da confiança, o art. 5º, XLV e LVII, da CF/1988 e o Tema 22 da repercussão geral.



    Em suas razões, afirma que “a jurisprudência deste STF prescreve que, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (STF, RE 560.900)” (Doc. 14, fl. 4).



    Sustenta que “os Boletins de Ocorrência na Polícia Civil de SP, mencionados pela Investigação Social e motivo de reprovação do recorrente, no qual também foi fundamento do E.TJSP, (...) conforme comprovado nos autos, não passam de meras alegações infundadas do autor da notitia criminis. O autor dos Boletins, inclusive, é alvo de ação penal, pois é autor dos crimes por ele noticiados ter sido praticado pelo recorrente (autos 1500706-35.2020.8.26.0477) (págs. 265-267 e 270)” (Doc. 14, fl. 8).



    Ressalta que é “Guarda Civil Municipal de Praia Grande- SP, por quase 10 (dez) anos, sem nenhuma ocorrência desabonadora, ao contrário, com diversos cursos de aprimoramento, elogios de autoridades públicas, escalado em cargo de alto nível, foi injustiçado com argumentos inconstitucionais, genéricos e abstratos para a desclassificação” (Doc. 14, fl. 12).



    Aponta, ainda, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de fundamentação do acórdão recorrido (Doc. 14, fl. 12).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. No mais, foi inadmitido ao fundamentos de que a análise da pretensão recursal demanda a revisão das provas dos autos – Súmula 279/STF (Doc. 16).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    A parte também interpôs Agravo Interno perante o Juízo local (Doc. 22), o qual foi improvido em acórdão assim ementado (Doc. 23, fl. 2):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE, TEMA 339. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido.” 



    No ARE (Doc. 19), o agravante refutou os fundamentos da decisão agravada.



    Remetidos os autos ao STF (Doc. 24), a ilustre Presidente, Min. ROSA WEBER, determinou o seu retorno à origem para observância do Tema 22 da repercussão geral (Doc. 25). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 28):



    “REEXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, CPC - JUÍZO NEGATIVO DE READEQUAÇÃO - Tema nº 22 do STF - Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal - Retratação - Descabimento - Acórdão desta 8ª Câmara que aponta exclusão do concurso público em virtude de não apresentar conduta compatível com a exigida no edital na fase de investigação social, e não por responder a inquérito ou ação penal Manutenção do julgado”.



    Contra essa decisão, ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 30), reproduzindo todos os fundamentos do primeiro RE, no sentido de que o acórdão recorrido violou os princípios da presunção de inocência, boa-fé, segurança jurídica, e da confiança, o art. 5º, XLV e LVII, da CF/1988 e o Tema 22 da repercussão geral.



    Inicialmente o recurso foi inadmitido (Doc. 33), todavia, o Tribunal de origem, em nova análise, admitiu o RE e encaminhou os autos a esta CORTE SUPREMA (Doc. 36).



    É o relatório. Decido. 



     



    No julgamento da Rcl 59.165, DJe de 24/4/2023, ajuizada pela parte ora recorrente, neguei seguimento ao pedido pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual teria violado os termos da tese estabelecida por esta SUPREMA CORTE no Tema 22 da Repercussão Geral, RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (e-DOC 01): 



    “Trata-se de reclamação proposta pelo reclamante a fim de que seja “garantida a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” e de “acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas” (CPC, art. 988, III e IV). 



    Segundo consta dos autos n. 1005230-12.2021.8.26.0053 (anexo), o reclamante propôs a ação com o pedido de anulação do ato administrativo e de indenização pelos danos morais, diante da reprovação no Concurso Público para o provimento ao Cargo de Soldado de 2° Classe da PMSP, regido pelo Edital de n° DP – 2/321/19, na fase de investigação social. 



    O reclamante, Guarda Civil Municipal de Praia Grande- SP, por 10 (dez) anos, sem nenhuma ocorrência desabonadora, ao contrário, com diversos cursos de aprimoramento, de elogios de autoridades públicas e escalado em cargo de alto nível. Outrossim, o reclamante realizou o Serviço Auxiliar Voluntário, na própria PMSP (PM TEMPORÁRIO), entre 2009 e 2011. Em síntese, alegou que: 



    [...]



    Após o transcurso do feito, a r. sentença julgou improcedente o pedido, com fundamentação ‘per relationem’, pois: 



    ‘[...] inaptidão do requerente na fase de Investigação Social do certame foi determinada porque ele figura como autor de crime de injúria e ameaça em dois boletins de ocorrência, porque mantém forte convivência com o seu cunhado, criminoso que figura na condição de autor de ocorrência de roubo em um processo crime e um inquérito policial, ambos da Praia Grande nº 568/2002, bem como possui fortes laços de amizade com integrantes do grupo ‘Equipe Conexão Baixada Disciplina’, composto por pessoas com antecedentes criminais e que fazem apologia ao crime organizado (fls. 130/136)’ (págs. 250-251). 



    O recorrente, inconformado, interpôs o recurso de apelação. O v. acórdão, também com fundamentação ‘per relationem’, foi assim ementado: 



    [...]



    O reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento de que houve lesão ao tema 22 do STF (RE 560.900; Rcl. 43.482) e à ADI 5.484/STF. A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) negou seguimento. 



    O reclamante, por sua vez, interpôs o Agravo Interno, que foi negado, e o Agravo em Recurso Extraordinário, pendente de julgamento. Assim, ainda não há trânsito em julgado. 



    […]



    Segundo a tese consolidada em IRDR (Tema 22), pelo STF: 



    ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 



    O TJSP, contudo, contrariou a tese acima, pois fundamentou: 



    ‘[...] 6.20.1. a pesquisa social identificou que o Impetrante figura na condição de autor de crime de injuria e ameaça, conforme descreve o Boletim de Ocorrência nº 5.007/2016, oriundo do Distrito Policial do município de Praia Grande/SP; [...]’ 



    Portanto, cabível a reclamação para ‘garantir a observância’ da tese. 



    […]



    Segundo a CF/88, art. 5º, LVII ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’. Segundo o Min. Roberto Barroso:



    […]



    No mérito, “é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público” (STF, Súmula 684). Destarte, quando o E.TJSP, apesar de o v. acórdão ser completamente vago, repetiu os fundamentos do Estado de SP, lesou, diretamente, a CF, art. 93, IX.”



    Ao final, requer “o provimento a fim de declarar a inconstitucionalidade do Ato Administrativo e, por conseguinte, condenar o Estado de SP à nomeação do recorrente na PMSP, com o imediato cumprimento”. 



    É o Relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; “



    Antes de avançar, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/4/2023. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Processo nº 005230-12.2021.8.26.0053, não transitou em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O ato reclamado refere-se à decisão do TJSP que, mantendo a sentença, julgou improcedentes o pedido de anulação do ato administrativo que excluiu o Reclamante do concurso para o cargo de Soldado 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, após a realização de investigação social. 



    Eis os fundamentos da decisão impugnada, dos quais destaco os seguintes trechos (eDoc. 2, fls. 329/339):



    “A Fazenda Pública do Estado de São Paulo entendeu que a conduta social, a reputação e a idoneidade do candidato apresentavam-se contrárias às exigidas para o cargo pleiteado, em virtude de comportamento que compromete a segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar (fls. 130/140): 



    [...]



    6.20.1. a pesquisa social identificou que o Impetrante figura na condição de autor de crime de injuria e ameaça, conforme descreve o Boletim de Ocorrência nº 5.007/2016, oriundo do Distrito Policial do município de Praia Grande/SP; 



    6.20.2. os fatos se referem a ocorrência de desinteligência entre vizinhos, mais especificamente da residência do Impetrante, pois ao invés dele entrar diretamente na garagem de sua residência com seu automóvel utilizando o seu calçamento, simplesmente utilizava sempre o calçamento do vizinho, sem necessidade alguma dessa prática, o que na verdade o Impetrante queria com tal atitude era gerar incômodos e provocar seu vizinho, ocasionando um conflito pessoal desnecessário entre ambos; 



    6.20.3. o Impetrante ainda não satisfeito com seus atos provocativos, passou a ameaçar seu vizinho demonstrando sua intenção de agredi-lo fisicamente, bem como proferiu impropérios e palavras de calão, a fim de atingir e depreciar a etnia de seu vizinho, nos termos do descrito junto ao histórico do referido boletim de ocorrência, a saber: ‘...qualificado como autor do fato, xingou-o de preto safado, além de ameaçá-lo, dizendo: se você sair sai da sua casa, vou te quebrar na porrada (SIC).’;



    6.20.4. o Impetrante figurou como autor de calúnia em desfavor do mesmo vizinho, conforme o Boletim de Ocorrência nº 10.578, do Distrito Policial do município de Praia Grande/SP, pois o acusou de ser pedófilo o chamando de ‘saci’, com o óbvio intuito de diminuir a auto estima pessoal do indivíduo, depreciá-lo, portanto, uma prática deplorável, injusta, ilegal, ofensiva, imoral e irregular, segundo menciona o histórico do boletim de ocorrência, conforme segue: ‘...Nesta data novamente os autores passaram defronte à casa da vítima, caminhando em sua calcada e lhe xingaram de pedófilo e saci de três pernas...’ 



    6.20.5. em ambos os boletins de ocorrência, o Impetrante foi qualificado por sua alcunha de ‘Sandro’, conforme o próprio Impetrante declarou junto ao Formulário de Avaliação da Conduta Social da Reputação e da Idoneidade, na ocasião do preenchimento; 



    6.20.6. por fim, o Impetrante possui um histórico de conduta de completa incompatibilidade com a função pública de policial militar, pois demonstra total ausência de pendor, para exercício do cargo de Soldado PM de 2.ª Classe, bem como para o interesse público seu deplorável comportamento pessoal em sociedade, ainda de ordem preconceituoso e racista (criminoso) denota sua insuficiência em exercer regularmente a função pública de policial militar, portanto, o candidato está completamente desalinhado com a ótica institucional da PMESP, exigida para ingresso no cargo de militar do Estado, pois suas condutas estão apartadas dos ditames regulamentares e disciplinares difundidos em âmbito da Instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo; 



    6.20.7. do histórico de conduta social reprovável Perfil ético-comportamental e moral desabonador: 



    [...]



    6.21. dos itens […]



    6.21.1. a pesquisa sigilosa revelou que o Impetrante mantém forte convivência e conivência com seu cunhado que é um indivíduo criminoso e inclusive figura na condição de autor em ocorrência de roubo, conforme o processo crime controle nº 454/2002, oriundo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP, bem como o Inquérito Policial nº 568/2002, da Delegacia de Polícia do município de Praia Grande/SP; 6.21.2. oportuno e conveniente ressaltar que o Impetrante possui também fortes laços de amizade com indivíduos integrantes do grupo “Equipe Conexão Baixada Disciplina” composta por pessoas com antecedentes criminais, que fazem apologia ao crime organizado, por meio de músicas, símbolos e condutas, possuindo inclusive local de reunião e hierarquia bem definida; 



    6.21.3. a investigação social identificou que o Impetrante mantém fortes relações de convívios/amizades com pessoas envolvidas em atos de apologia ao crime organizado e delito, que inclusive pertencem a sua família (cunhado), ou seja, pessoas muito próximas ao Autor e com isso está caracterizada a conivência e convivência, ambas configurando o instituto da ambiência criminosa, com isso o Interessado apresenta um histórico de conduta contrário aos valores e deveres institucionais e ao interesse público portanto, não há pendor algum do autor em servir nas fileiras da instituição policial militar; 



    [...]



    Assim, ainda que estes atos, isoladamente considerados não permitiriam concluir pela inaptidão ao exercício da função de militar, considerados no conjunto fático, a somatória deles motiva, suficientemente, o ato administrativo. 



    Conclui-se, portanto, que não se trata aqui de reputação não ilibada da parte autora pela suposta prática de crimes em sentença não transitada em julgado, ou tendo por base tão somente inquérito civil, o que, notoriamente, é vedado pelo ordenamento jurídico, como já reconhecido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, uma vez apuradas as informações que contraindicaram o autor para o exercício da função pública almejada, nenhum direito tem, inclusive porque, expressamente previstas no Edital as normas ou regramentos que vinculam a Administração Pública e os inscritos para a realização do certame.”



    Observa-se, portanto, que a controvérsia debatida nos autos gira em torno da possibilidade de eliminação de candidato ao concurso para cargo de Soldado PM de 2.ª Classe, do Estado de São Paulo, na fase de investigação social; matéria diretamente relacionada ao Tema 22 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    Destaco, ainda, o acórdão paradigmático que deu origem a Tese de repercussão descrita acima:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2020).



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao reclamante, uma vez que não se afigura presente manifesta hipótese de teratologia na aplicação da tese fixada no Tema 22, da repercussão geral.



    O Tribunal de origem manteve a decisão que eliminou o candidato no certame de Soldado PM 2ª Classe para polícia Militar do Estado de São Paulo, ao fundamento de que a conduta social, a reputação e a idoneidade do candidato apresentavam-se contrárias às exigidas para o cargo pleiteado, em virtude de comportamento que compromete a segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar.



    Cumpre destacar, inicialmente, que a parte Reclamante ao se inscrever no certame em questão, presumivelmente conhecia e aceitou as condições do concurso público, incluindo-se a de se submeter à investigação social, de caráter eliminatório (Capítulo Da Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade). 



    Além disso, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil.



    As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.



    Naturalmente, alguém que está ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.



    Neste sentido, cito precedente da 1ª Turma desta SUPREMA CORTE:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.338.798 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2021).



    Nessas circunstâncias, a autoridade impugnada aplicou corretamente às diretrizes fixadas no Tema 22 da repercussão geral, respeitando, dessa forma, a autoridade desta SUPREMA CORTE no que ficou decidido nos autos do RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023”.



    Por essas razões, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente